Tribunal: TJDFT
Processo: 0030678-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030678-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GILBERTO ZALESKI DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. INOCORRÊNCIA INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL POR PARTE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para responder pelo recálculo e revisão do benefício previdenciário, bem como pelo seu pagamento. Tais obrigações só podem ser impostas à Previ. Contudo, o BB pode responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde. Caso contrário, o autor não receberia o benefício ou, ao menos, não o receberia de forma integral. 2. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil. Em 2018, o STF confirmou o entendimento referente ao Tema 190, com repercussão geral (Recursos Especiais n.o 583.050 e n.o 586.453), tendo asseverado que tal entendimento também se aplica às demandas ajuizadas contra o ex-empregador. 3. Decorrendo a pretensão de revisão do benefício de complementação de aposentadoria de decisão judicial tomada no feito trabalhista, o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença que proclamou o direito do autor a ver computadas, nas remunerações pagas pelo Banco do Brasil S/A, as horas extras trabalhadas. Assim há que se declarar a prescrição das parcelas anteriores ao trânsito em julgado da decisão trabalhista, que antecedeu em mais de cinco anos a propositura da presente ação. 4. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., afigura-se cabível a sua condenação a recompor a reserva matemática, apurando-se o montante a ser vertido por essa instituição financeira, por meio de cálculos atuariais, observando-se a proporção de metade do total a ser complementado. A outra metade deve ser aportada pela autora, que também deixou de recolher as contribuições que deveria ter feito caso as horas extras tivessem sido pagas a tempo e modo devidos, ainda que não tenha sido culpada pela ausência desse pagamento. 6. Não há que se falar em mora da Previ se a majoração pretendida pelo autor depende da devida recomposição. Assim, não são devidos juros moratórios, salvo eventual mora depois de realizado o aporte pelo autor. 7. À luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, o Banco do Brasil deverá suportar integralmente as verbas sucumbenciais. 8. Recursos do Banco do Brasil e da Previ parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, sustentando a ocorrência de prescrição, uma vez que inexistiu qualquer ato ou fato jurídico apto a interromper o lapso prescricional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário (BET) e do Benefício Especial de Remuneração (BER). Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024